Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL. CADASTRO NO NOME DE UMA DAS PARTES. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA SE APURAR O QUANTUM QUE DEVERÁ SER PARTILHADO ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO AOS BENS MÓVEIS. APELO NÃO PROVIDO.
1. Os direitos possessórios (animus domini) sobre imóveis irregulares, sem registro imobiliário, são passíveis de partilha, porquanto dotados de conteúdo econômico. Havendo expressão econômica, inclusive por ser possível a alienação dos eventuais direitos incidentes sobre o bem, admite-se a partilha dos correspondentes direitos ou, ainda, do valor oriundo de uma hipotética venda.
2. A concessão de uso de bens destinados a programas habitacionais, apesar de não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, em regra, de forma graciosa, possui, de fato, expressão econômica.
3. Não há como afastar a repercussão patrimonial do direito em questão para fins de meação, até porque, mesmo que intitulada de forma gratuita, a onerosidade da concessão é reconhecida por conferir ao particular o direito ao desfrute do valor de uso.
4. O valor do automóvel objeto da partilha é ponto controvertido e não foi homologado expressamente pelo Juízo de origem. Ainda carece de liquidação para se apurar os valores dos móveis que guarnecem a residência: cama, fogão, geladeira, máquina de lavar, tv, painel, armários.
5. Diante da iliquidez do título constituído, se revela necessária a instauração de procedimento de liquidação da sentença, em decorrência da natureza dos bens partilhados, do estado de conservação, e dos respectivos valores, para viabilizar a fixação do quantum que deverá ser efetivamente repartido entre as partes com relação a tais bens.
6. Precedente: Acórdão 1614243, 0716710-19.2022.8.07.0000/AI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação: 20/09/2022; etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.